Tribunal: TJDFT
Processo: 0714268-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. PASEP. ATUALIZAÇÃO IRREGULAR. INAPLICABILIDADE DO CDC. COMPETÊNCIA RELATIVA. PROPOSITURA EM FORO ALEATÓRIO E INJUSTIFICADO. AGRAVADA COM ATUAÇÃO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL. SÚMULA 33 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE. INTERESSE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O Banco do Brasil é mero depositário de valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, por força de expressa determinação da Lei Complementar no 8/1970, motivo pelo qual é inaplicável o Código de Defesa do Consumidor à hipótese.
2. O art. 53, III, b, do Código de Processo Civil estabelece como competente o foro do domicílio do lugar onde se acha a agência ou sucursal da pessoa jurídica em relação as obrigações que ela contraiu.
3. No presente caso, o fato de a agravada ter sede em Brasília não significa a livre escolha ou escolha aleatória, pois a empresa demandada possui atuação em nível nacional. A lei não instituiu apenas ou exclusivamente a sede como critério único de competência. Ao contrário, a sede é residual.
4. Diante da escolha aleatória e injustificada de foro, o interesse público se faz presente, justificando, assim, o excepcional declínio de ofício mesmo diante de caso de competência relativa.
5. Recurso conhecido e não provido.